Tribunal: TJPA
Processo: 0003731-58.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003731-58.2016.8.14.0040

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, NELSON MACHADO DA SILVA LIMA

APELADO: MARCELINA SODRE DE MELO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA. LESÃO IATROGÊNICA DA VIA BILIAR. HOSPITAL E MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravos internos interpostos pelos requeridos contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação solidária do hospital e do médico por danos morais, estéticos e materiais à autora, em razão de erro em cirurgia de colecistectomia laparoscópica, que resultou em lesão iatrogênica da via biliar da paciente.

2. Os agravantes sustentam nulidade do julgamento monocrático por ausência de cabimento e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, o médico alega ausência de nexo causal entre a conduta médica e os danos, bem como ausência de culpa; o hospital questiona a existência de vínculo do médico com a instituição, buscando afastar a responsabilidade solidária

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo do hospital foi rejeitado quanto à preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático, pois o art. 133, XI “d” do Regimento Interno do TJPA permite tal julgamento quando o recurso está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ.

4. Quanto ao agravo do médico, não foi constatado cerceamento de defesa, já que o laudo pericial, mesmo elaborado por perito não especializado em gastroenterologia, foi validado com base em outros documentos técnicos presentes nos autos. Ficou comprovada a responsabilidade subjetiva do médico, pela má colocação de clipe na via biliar da paciente durante a cirurgia. A responsabilidade solidária do hospital também foi reconhecida devido ao vínculo entre o médico e a instituição.

5. Mantidos os valores indenizatórios referente aos danos morais e estéticos reduzidos na decisão monocrática, no valor de R$ 40.000,00 para danos morais e R$ 40.000,00 para danos estéticos, considerando os prejuízos físicos, psicológicos e estéticos sofridos pela paciente. Além disso, restaram reconhecidos danos materiais no importe de R$ 1.971,95

III. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravos internos em apelação conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão monocrática que condenou solidariamente o hospital e o médico. Tese firmada: “Condenação solidária do médico e do hospital ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, nos valores estipulados na decisão monocrática. A responsabilidade médica é subjetiva, com base na verificação da culpa. Restando evidenciado o vínculo entre o médico e o hospital, atrai-se a responsabilidade solidária da instituição pelos danos sofridos pela paciente”

IV. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

7. Art. 932 do CPC; art. 133, XI, "d" do RITJPA; jurisprudência do STJ sobre responsabilidade subjetiva do médico e responsabilidade objetiva do hospital.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, data cadastrada no sistema.

JOSÉ ANTÕNIO FERREIRA CAVALCANTE
(Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, um interposto pelo
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
(Id 19805836) e outro por
NELSON MACHADO DA SILVA LIMA
(Id 7281283), contra decisão monocrática de Id 19390325, que conheceu e deu parcial provimento aos Recursos de Apelação.

Consta dos autos que os apelos foram manejados pelos dois requeridos, ora agravantes, contra sentença (Id 1707849) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 0003731-58.2016.8.14.0040
, ajuizada por
MARCELINA SODRE DE MELO
.

Nas razões recursais do Agravo Interno do
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática proferida é nula, uma vez que não há cabimento processual para o julgamento singular do Recurso de Apelação. Argumenta que não foram preenchidos os requisitos objetivos do art. 932 do CPC, os quais ensejariam o julgamento monocrático do recurso, sustentando que a regra é o julgamento colegiado, em atenção ao princípio da colegialidade.

Aponta que a decisão monocrática não fez referência a súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, tampouco a acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos ou incidentes de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, como exigido pelo art. 932 do CPC para a decisão singular.

Sustenta que o juízo monocrático não especificou a hipótese legal que justificaria a prolação de decisão isolada, o que denota a nulidade do julgamento. Cita, ainda, jurisprudência do STJ para embasar a necessidade do julgamento colegiado quando ausentes os requisitos para a decisão monocrática.

Em razão do exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática e, consequentemente, o julgamento colegiado do Recurso de Apelação pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de dar provimento ao apelo.

Nas razões recursais do Agravo Interno de
NELSON MACHADO DA SILVA LIMA
, o agravante argumenta que a sentença de primeira instância é nula em razão do cerceamento de seu direito de defesa, pois a instrução processual foi encerrada de forma abrupta, sem que fosse proferida uma decisão saneadora e sem informar às partes sobre o encerramento da fase de instrução, prejudicando a produção de provas essenciais, como depoimentos pessoais e testemunhais.

Afirma que a negativa da realização de nova perícia técnica comprometeu a elucidação das questões cruciais ao deslinde da lide, uma vez que o laudo pericial não seguiu os requisitos técnicos necessários e apresentou inconsistências e contradições, na medida em que o perito nomeado, especialista em medicina do trabalho, não possuía a qualificação necessária para realizar uma avaliação precisa em um caso que demandava conhecimento específico em gastroenterologia. Além disso, afirma que houve transcrições literais de artigos da internet sem indicação das fontes, comprometendo a idoneidade do laudo, de modo que este não era suficiente para esclarecer os pontos controvertidos. Ressalta a necessidade de realização de nova perícia por profissional especialista em gastroenterologia, mormente porque o médico não é especialista na área em questão.

Aponta jurisprudência do STJ (REsp 957347/DF) que relativiza a ausência de impugnação tempestiva do perito quando somente após a apresentação do laudo torna-se evidente a insuficiência técnica do profissional nomeado.

Critica a decisão monocrática por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que compete ao juiz conduzir e valorar as provas necessárias ao julgamento da causa, asseverando que tal fundamento não justifica o encerramento prematuro da instrução processual.

Aponta a importância de testemunhas, especialmente de médicos que participaram das cirurgias, para esclarecimentos sobre os procedimentos adotados. Alega que a produção dessas provas, deferidas inicialmente pelo juízo, foi indevidamente desconsiderada na sentença monocrática. Defende que a ausência dessas provas impede uma análise completa e justa dos fatos e viola o art. 369 do CPC, que estabelece o direito das partes de produzir todas as provas legais e moralmente legítimas para esclarecer a verdade dos fatos.

No mérito, o agravante afirma que o procedimento cirúrgico foi de alta complexidade devido ao quadro inflamatório da paciente, o que complicou a cirurgia e aumentou os riscos, mas que não houve qualquer intercorrência lesiva durante o ato cirúrgico, de modo que no dia seguinte, a agravada recebeu alta e foi prescrita medicação para tratar a inflamação. Afirma que a demora da agravada em adquirir a medicação e procurar auxílio médico após complicações agravaram o quadro, porém, todos os cuidados foram tomados e o agravante, junto com sua equipe, realizou procedimentos adicionais, como a drenagem biliar, para evitar uma nova cirurgia naquele momento.

Esclarece que durante toda a internação da agravada foi prestado atendimento especializado, discutindo alternativas e buscando opiniões de outros profissionais, culminando na melhora no quadro da paciente, que recebeu alta após acompanhamento.

Posteriormente, uma cirurgia de anastomose biliodigestiva foi realizada por outro médico, sem complicações, para reconstrução do trânsito biliar, comprovando que a paciente não sofreu danos permanentes.

Defende que lesões na via biliar são possíveis em cirurgias desse tipo, especialmente quando há um quadro inflamatório intenso, como ocorreu na paciente, e que tais lesões não configuram, por si só, negligência ou imprudência. O próprio laudo pericial reconhece que fatores como vesícula esclero-atrófica e aderências perivesiculares aumentam o risco de complicações.

Alega que o procedimento realizado, uma colecistectomia por via laparoscópica, é a técnica usual e mais moderna para casos de colecistite litiásica, e que todos os procedimentos adotados foram exitosos, sem causar sequelas à paciente.

Sustenta que a responsabilidade do médico é subjetiva e não de resultado, afirmando que a obrigação do profissional é empregar todos os meios adequados para a cura ou alívio do paciente, sem garantia de resultado específico. Alega que não houve comprovação de culpa subjetiva ou aquiliana que justifique a condenação.

Reforça que a ciência médica tem limitações e que não é possível assegurar a ausência de intercorrências cirúrgicas, pois a obrigação do médico é prestar cuidados conscienciosos conforme o conhecimento técnico disponível, o que foi devidamente cumprido.

Argumenta que a lesão biliar identificada durante a cirurgia decorre das condições encontradas e não de negligência. Ressalta que após a identificação da lesão, o agravante e sua equipe prestaram todos os cuidados necessários, garantindo que a agravada não desenvolvesse sequelas decorrentes do procedimento.

Suscita que foi absolvido em processo administrativo pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), no qual 20 médicos especialistas concluíram pela ausência de negligência, imperícia ou imprudência.

Reitera que as cirurgias foram necessárias diante do quadro clínico da agravada, e responsabilizá-lo pelo resultado seria impor ao médico uma obrigação de resultado, incompatível com a natureza da prática médica.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau, com consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, realização de nova perícia por especialista em gastroenterologia e produção das demais provas já deferidas. Caso ultrapassada a preliminar de nulidade, requer a reforma da decisão monocrática no mérito para afastar a condenação e reconhecer a inexistência de culpa na sua conduta médica.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 20305846 e de Id 20305853.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

II. Mérito Recursal

A controvérsia central nos presentes recursos, refere-se à pretensão de reforma da decisão monocrática, que manteve a condenação solidária do Hospital Porto Dias Ltda. e do médico Nelson Machado da Silva Lima ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos à autora, Marcelina Sodré de Melo, em razão de erro médico ocorrido durante procedimento cirúrgico de colecistectomia.

O médico agravante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a imprestabilidade do laudo pericial e ausência de nexo causal entre a conduta médica e os danos sofridos pela autora. Adicionalmente, o hospital questiona a existência de vínculo do médico com a instituição de saúde, sustentando que este último não poderia ser responsabilizado pelos danos alegados.

a) Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático

O hospital agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, argumentando que tal procedimento não atende aos requisitos do art. 932, do CPC. Contudo, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o julgamento monocrático está devidamente fundamentado no Regimento Interno deste Tribunal.

O art. 133, XI, alínea "
d
", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, permite ao relator negar provimento ao recurso quando este se encontrar em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Tal dispositivo visa assegurar a celeridade e eficiência processual, evitando a repetição de julgamentos sobre questões já pacificadas nos tribunais superiores.

No presente caso, a decisão monocrática que julgou os apelos baseou-se na jurisprudência consolidada do STJ, quanto a responsabilidade do médico e do hospital, a existência de vínculo entre ambos, bem como quanto aos danos morais e estéticos.

O entendimento dominante do STJ, é de que a responsabilidade civil do médico, em regra, é de natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa em suas modalidades de negligência, imperícia ou imprudência. A decisão monocrática seguiu essa linha, analisando cuidadosamente os elementos de culpa, nexo causal e dano, conforme demonstrado pelo laudo pericial e pelos documentos constantes nos autos. Assim, a fundamentação da decisão está alinhada à jurisprudência consolidada da Corte Superior sobre a responsabilidade do médico.

A jurisprudência do STJ também estabelece que os hospitais respondem objetivamente pelos atos praticados pelos profissionais que integram seu corpo clínico. Tal responsabilidade decorre do risco inerente à atividade hospitalar e do dever de zelar pela segurança e qualidade dos serviços prestados. No presente caso, restou evidenciado o vínculo do médico com o Hospital Porto Dias, fato que autoriza a responsabilização solidária da instituição pelos danos causados à paciente. Dessa forma, a decisão monocrática está em perfeita consonância com o entendimento dominante do STJ sobre a responsabilidade dos hospitais.

Quanto à indenização por danos morais e estéticos, a decisão monocrática observou o princípio da proporcionalidade e a razoabilidade, critérios amplamente aceitos pelo STJ para fixação do
quantum
indenizatório. O valor arbitrado busca reparar os danos causados à agravada, sem ocasionar enriquecimento sem causa, o que é compatível com o entendimento consolidado da jurisprudência do STJ sobre a matéria.

Ressalta-se que o próprio hospital agravante colacionou jurisprudência do STJ, permitindo o julgamento monocrático quando estiver em consonância com jurisprudência dominante do STJ ou do STF,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OFENSA. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federa
l. 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). (AgRg no HC 727.795/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022).

Assim, a decisão monocrática não extrapolou sua competência, estando devidamente fundamentada no Regimento Interno deste Tribunal e baseada na jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, voto pela rejeição da preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático, com base no art. 133, XI, alínea "
d
" do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que permite tal procedimento quando o recurso se encontra em confronto com a jurisprudência dominante do STJ.

b) Da preliminar de cerceamento de defesa

A preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, não merece acolhimento. Compete ao juiz, como destinatário das provas, decidir quais são necessárias e pertinentes ao esclarecimento dos fatos controvertidos. No caso em questão, o magistrado de origem fundamentou adequadamente a decisão de indeferir a produção de nova prova pericial, considerando que o laudo pericial existente, aliado a outros documentos técnicos constantes nos autos, eram suficientes para a resolução da controvérsia.

Os agravantes não questionaram a indicação do perito no momento oportuno, deixando para impugnar a sua especialidade médica somente após a elaboração do laudo. Ademais, os réus não compareceram ao ato de realização da perícia, mesmo devidamente intimados, de modo que essa ausência demonstra um desinteresse/desídia processual que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
a perícia elaborada por perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia não acarreta a nulidade do laudo pericial, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não comprometerá a idoneidade da prova
” (REsp 2.121.056-PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 21/5/2024, DJe 24/5/2024.). A referida condição restou devidamente enfrentada na decisão ora agravada, ao consignar a existência de outros elementos concretos que demonstraram a lesão sofrida em decorrência do clipe equivocadamente deixado no abdome da autora.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL. VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial, c) é cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido e d) é possível revisar o montante fixado a título de indenização por danos morais. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo
. (...) 9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Como bem ponderou a relatora na decisão monocrática agravada:

(...) o médico requerido não apresentou qualquer oposição quando houve a indicação do médico perito pelo juízo a quo (ID 1707830-Pág.19), deixando para se insurgir quanto ao fato de o perito não ter especialidade médica no objeto da perícia, somente após a realização do laudo, condição esta que seria facilmente aferível pela internet e antes de concordar com o perito nomeado

Além disso, ambos os réus, ora apelantes, sequer compareceram no ato da realização da perícia, embora devidamente intimados (ID 1707840-Pág.03), de modo que
o acolhimento do pedido de anulação da sentença por necessidade de nova perícia representaria prestígio ao comportamento de partes que demonstraram desinteresse em relação a ato que poderia ser de fundamental importância para a solução da lide
.

Outrossim, o perito é um auxiliar da justiça cuja função principal é fornecer ao juízo conhecimentos técnicos ou científicos necessários à instrução do processo (CPC, art. 156).
Nesse sentido, entendo que a cópia de artigos científicos, utilizada para fundamentar tecnicamente as conclusões do perito, não necessariamente compromete a idoneidade do laudo, sobretudo quando constam dos autos outros elementos que corroborem com a conclusão do magistrado acerca dos fatos em discussão, como acontece no caso em análise, em que

há outros documentos técnicos atinentes ao diagnóstico da autora após a realização da cirurgia, razão pela qual a realização de nova perícia não se revela imprescindível para a formação do juízo cognitivo
. (...) grifo nosso

Nesse sentido, comungo do entendimento firmado pela então relatora prolatora da decisão monocrática, no sentido de que utilização de trechos de artigos científicos como base para fundamentar tecnicamente as conclusões do perito não compromete, necessariamente, a confiabilidade do laudo. Isso é especialmente válido quando os autos contêm outros elementos que respaldam a conclusão do magistrado sobre os fatos em discussão. É o que ocorre no caso em questão, em que há documentos técnicos adicionais relacionados ao diagnóstico da autora após a realização da cirurgia, não sendo, portanto, imprescindível a realização de uma nova perícia para a formação do juízo de cognição.

Além disso, os depoimentos do médico auxiliar e do médico anestesista que participaram da cirurgia não se revelam imprescindíveis, pois há nos autos um documento identificado como “Descrição Cirúrgica” (Id 1707820-Pág.19), que relata o resumo cirúrgico, o diagnóstico antes e depois da cirurgia, os exames solicitados após a cirurgia, os achados operatórios e as intercorrências. Ou seja, o desdobramento do que ocorreu durante a cirurgia consta em documento técnico assinado pelo próprio médico requerido. E, como ressaltado, há diversos outros documentos que elucidam o diagnóstico pós-operatório, como se verá a seguir.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

c) Da responsabilidade do hospital agravante

Em relação à alegação do Hospital Porto Dias Ltda., de ausência de vínculo com o médico responsável pela cirurgia, também não merece prosperar.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:

a) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14,
caput
do CDC);

b) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, §4º do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;

c) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional
. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

No presente caso, o hospital não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a ausência de vínculo do profissional com o hospital, na medida em que não colacionou cópia de contrato de locação das dependências da instituição de saúde, recibo ou outros documentos idôneos aptos a demonstrarem que o médico apenas utilizou a estrutura do hospital para a realização da cirurgia.

A análise dos documentos revela que o agravante integrava o corpo de profissionais do hospital, prestando atendimento dentro de suas instalações. Dessa forma, configura-se a responsabilidade solidária do estabelecimento hospitalar, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva dos hospitais pelos atos dos médicos a eles vinculados.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO DENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. (...) 4. Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento
quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor
: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
(...) 6. Segundo a jurisprudência do STJ, "relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço". 7. Hipótese em que o dano suportado pela paciente está relacionado à falha na estrutura da prótese confeccionada pelo laboratório - que impediu a correta fixação das coroas e o uso devido do aparelho - e não propriamente aos serviços prestados pelo dentista, de modo que, não havendo qualquer conduta culposa atribuída a este, não se configura a responsabilidade subjetiva do profissional, mas a responsabilidade objetiva do laboratório, em solidariedade com a clínica odontológica que o contratou para a confecção da prótese dentária sobre implante. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. QUESTÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido:
"(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)"
(REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011). 3. Modificar as conclusões do Tribunal local, acerca da configuração da conduta culposa do médico, da comprovação da redução da capacidade laborativa da autora e do quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Corte estadual, com base nas provas dos autos, reconheceu a responsabilidade civil do hospital, sinalizando a existência de vínculo do médico responsável pelo ato cirúrgico com o nosocômio
. Logo, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.826.921/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

d) Da responsabilidade do médico agravante

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a responsabilidade subjetiva dos profissionais médicos, nos termos do art. 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada mediante verificação de culpa. No caso em questão, a negligência e imprudência do agravante restam demonstradas, sendo evidente a violação dos deveres de cuidado e atenção inerentes à atividade médica.

Os documentos dos autos retratam que em
14/07/2015
, quatro dias após a realização da cirurgia de retirada de vesícula, a autora buscou atendimento na emergência do hospital requerido e realizou o exame “colangio RM” (colangiorressonância: exame de imagem não invasivo que permite visualizar as vias biliares e o pâncreas), quando foi identificada “
OBSTRUÇÃO AO NÍVEL DA BIFURCAÇÃO DOS HEPÁTICOS
” (Id 1707820-Pág.21), com diagnóstico preliminar de colangite (inflamação dos ductos biliares, que transportam a bile do fígado para o intestino delgado, que tem como uma das causas a obstrução do ducto biliar), tendo sido indicada a realização de uma derivação biliodigestiva (Id 1707820-Pág.23) (cirurgia que desvia o fluxo de bile do fígado para o intestino, sem passar pelo colédoco, o principal canal biliar. O objetivo é contornar obstruções, direcionar o fluxo de bile ou modificar a absorção de nutrientes).

A conduta médica também indicou a realização de uma drenagem da via biliar (Id 1707820-Pág.26/27), que é um procedimento médico que consiste na inserção de um cateter no fígado para drenar a bile, quando há obstrução nos ductos biliares, de modo que foi inserido um dreno no abdômen da autora, em
21/07/2015
(Id 1707820-Pág.45).

O trauma cirúrgico em decorrência da clipagem da via biliar constou da avaliação médica elaborada dia
16/07/2015
pelo médico especialista, constante do Id 1707820-Pág.37, a qual relata que a paciente realizou um “
COLANGIO-RM QUE MOSTROU
STOP
NA ALTURA DA CONFLUÊNCIA DOS DUCTOS HEPÁTICOS, COM LEVE DILATAÇÃO DAS VIAS BILIARES A MONTANTE,
COMPATÍVEL COM A LIGADURA INADVERTIDA DA VIA BILIAR PRINCIPAL
”. O mesmo médico especialista registrou na evolução da paciente, datada de
17/07/2015
(Id 1707820-Pág.35), que o diagnóstico era de “
LESÃO DA VIA BILIAR
” e que o exame de “
ANGIO-RNM MOSTRA STOP ABRUPTO EM TOPOGRAFIA DE ARTÉRIA HEPÁTICA DIREITA, SUGERINDO LESÃO CONCOMITANTE DA MESMA
”.

Na evolução redigida pelo médico especialista em
21/07/2015
, assim como no documento de alta hospitalar, constam o diagnóstico de “
LESÃO IATROGÊNICA DA VIA BILIAR
” (Id 1707821-Pág.01) e de “
LESÃO DE VIA BILIAR
” (Id 1707821-Pág.05).

A lesão iatrogênica das vias biliares (LIVB) é uma complicação grave e pouco frequente que pode ocorrer durante uma colecistectomia, ou seja, a remoção da vesícula biliar. É uma lesão inadvertida que pode afetar parcialmente ou totalmente um ou mais segmentos das vias biliares extra-hepáticas (
https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/196909/192594
,
https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/lesao-iatrogenica-de-vias-biliares-manual-de-condutas-do-servico-de-cirurgia-de-pancreas-e-vias-biliares-do-hospital-de-clinicas-da-unicamp#:~:text=Les%C3%A3o%20Iatrog%C3%AAnica%20de%20Vias%20Biliares,dos%20pacientes%20ap%C3%B3s%20a%20admiss%C3%A3o
.).

A lesão provocada pelo médico na primeira cirurgia constou também do laudo de Id 1707821-Pág.07, elaborado por outro médico e em outro hospital, já no dia
02/12/2015
, segundo o qual a paciente “
APRESENTOU LESÃO -CLIPAGEM- DA VIA BILIAR PRINCIPAL, CAUSANDO OBSTRUÇÃO TOTAL DA MESMA
”, reconhecendo a necessidade de um procedimento cirúrgico para a desobstrução da via biliar.

O diagnóstico foi confirmado quando a autora foi então submetida à última cirurgia, cuja descrição (Id 1707821-Pág.10) é expressa ao indicar que dentre os achados consta “
HILO HEPÁTICO COM FIBROSE E PRESENÇA DE AGLOMERADOS DE CLIPS OBSTRUINDO A VIA BILIAR
”.

Portanto, muito além do laudo pericial contestado pelo médico demandado, encontram-se nos autos
diversos documentos técnicos
que comprovam um erro na primeira cirurgia, evidenciado pela obstrução da via biliar e que desencadeou os transtornos ocorridos após a cirurgia de retirada da vesícula, demonstrando a culpa do médico.

O laudo pericial não foi o elemento decisivo para a comprovação da culpa do médico requerido, pois, como visto, diversos são os laudos, exames e documentos médicos – a grande maioria elaborado nas próprias dependências do hospital requerido –, demonstrando a lesão iatrogênica da via biliar, causada pela
colecistectomia por via laparoscópica realizada pelo médico requerido.

O referido laudo apenas corroborou na conclusão já atestada pelos outros documentos constantes dos autos, elucidando que na sua atuação, o médico “
não foi ético e cientificamente correto em seu proceder na cirurgia de Colecistectimia Biliar por Videolaparoscopia realizado na Requerente, uma vez que houve um erro de clipagem da Via Biliar Principal levando a mesma a uma obstrução total com consequente processo infeccioso e ictérico graves. Tal conduta incorreta do Requerido II, levou ao diagnóstico de Lesão Iatrogênica de Via Biliar por Clipagem, sendo necessário a realização de dois procedimentos cirúrgicos para reparação do dano, o de Drenagem Biliar Percutânea e outra de Anastomose Biliodigestiva, para desobstrução da Via Biliar
” (Id 1707843-Pág.27).

Ressalta-se que em nenhum momento o médico requerido cita a referida "clipagem" da via biliar na sua defesa, nas razões da apelação e do agravo interno, limitando-se a argumentar que a lesão e complicações da autora foram decorrência de um processo inflamatório intenso, relatado na descrição cirurgia e que este era um dos fatores de risco para lesões iatrogênicas da via biliar em colecistectomias videolaparoscopias (Id 1707820-Pág.19).

Ocorre que, na “Descrição Cirúrgica” elaborada no dia da cirurgia, em
10/07/2015
, (Id 1707820-Pág.19), embora tenha sido relatado “
processo inflamatório intenso de infundíbulo
” nos achados operatórios, não foram registradas intercorrências ou, tampouco, determinada a realização de exame adicional, apto a identificar eventuais lesões e complicações após a cirurgia.
Ora, se o quadro da autora era complexo e o risco de lesões era acentuado, diante do quadro infeccioso apresentado, caberia ao médico adotar medidas de precaução, solicitando exames complementares a fim de prevenir complicações severas
.

Outrossim, não há registro de que a autora necessariamente deveria comparecer ao hospital 30 dias após a realização do procedimento de drenagem. Na realidade, foi recomendado o retorno ambulatorial após alta hospitalar do procedimento de drenagem, assim como o retorno no consultório do Dr. Adib e do Dr. Rafael (Id 1707821-Pág.05), sem que houvesse uma data específica estipulada para tal (Id 1707821-Pág.04).

Contudo, é irrelevante para determinar a responsabilidade do médico, o fato de a autora não ter retornado ao hospital requerido ou ao consultório após o segundo procedimento realizado (drenagem), haja vista que isso tudo ocorreu após a realização da primeira cirurgia e quando a lesão já havia se concretizado, não alterando a situação de que, durante a cirurgia de retirada da vesícula, houve a "clipagem" da via biliar. Essa circunstância, portanto, não modifica a responsabilidade do médico réu, pois o equívoco já havia ocorrido, e todos os procedimentos subsequentes à primeira cirurgia foram consequências da imprudência do profissional.

Além do mais, o fato de a autora ter adquirido a medicação receitada (Amoxicilina) somente dia 13/07/2015, três dias após o procedimento cirúrgico, também não altera o equívoco ocorrido durante a cirurgia.

Portanto, os documentos dos autos – e não apenas com o laudo pericial – demonstram que a agravada sofreu uma lesão biliar durante o procedimento cirúrgico de colecistectomia realizado pelo agravante. Tal lesão foi resultado de uma má colocação de um clipe na via biliar principal. Este ato teve como consequência uma obstrução biliar que levou a complicações subsequentes no quadro de saúde da paciente. Embora o médico agravante tente argumentar que o quadro clínico da paciente era complexo e que a lesão ocorreu devido ao processo inflamatório, os documentos do próprio hospital evidenciam que a colocação inadequada de um clipe na via biliar foi a causa direta dos problemas de saúde posteriores, sobretudo porque, mesmo ciente da suposta complexidade e risco de lesões, o médico requerido não adotou medidas para se certificar sobre a ausência de intercorrências, como solicitando exames complementares.

Dessa forma, a
conduta médica
(primeiro elemento da responsabilidade) está claramente identificada no procedimento realizado pelo agravante. O erro técnico evidenciado na má colocação do clipe sugere uma falta de diligência e cuidado, aproximando-se mais da imprudência ou negligência, o que configura a
culpa
.

O
nexo causal
(terceiro elemento) está configurado a partir da relação direta entre a conduta médica (a má colocação do clipe) e os danos sofridos pela paciente. A agravada teve que se submeter a procedimentos adicionais, incluindo a drenagem biliar e nova cirurgia para reconstrução do trânsito biliar. Isso causou sofrimento físico, a necessidade de tratamentos subsequentes e um abalo emocional decorrente das complicações médicas, elementos esses que caracterizam os
danos
morais e estéticos reconhecidos pela sentença.

Apesar do agravante afirmar que as lesões biliares são possíveis em casos de inflamação intensa, o corpo médico que atendeu a requerida posteriormente demonstra que a má colocação do clipe foi a causa direta da obstrução da via biliar, indicando que houve uma falha técnica específica no procedimento. Esse cenário reforça a presença de um
nexo causal
claro e direto entre a conduta do médico e o dano sofrido pela paciente.

Os médicos geralmente têm uma
obrigação de meio
, ou seja, devem empregar todos os recursos técnicos e de conhecimento adequados para alcançar o melhor resultado possível para o paciente, sem garantir a cura ou sucesso absoluto do tratamento. Não há, portanto, uma obrigação de resultado, salvo em procedimentos estéticos e outras hipóteses específicas.

No entanto, mesmo tratando-se de uma obrigação de meio, se o profissional falha ao adotar uma conduta esperada e adequada ao caso, sua responsabilidade é reconhecida por meio da comprovação da culpa. No presente caso, a conduta adotada pelo agravante, ao realizar a cirurgia e colocar de forma inadequada o clipe na via biliar, indica uma falha técnica que transcende os riscos inerentes à cirurgia e configura uma culpa subjetiva, caracterizando a responsabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consistente ao reconhecer que, embora a responsabilidade do médico seja subjetiva, a culpa pode ser verificada pela análise da conduta profissional à luz do padrão de atuação esperado em casos semelhantes. No presente processo, os documentos técnicos comprovam que a conduta do agravante foi negligente, pois deixou de observar os cuidados técnicos necessários para evitar danos à paciente.

Em resumo, todos os elementos necessários para configurar a responsabilidade civil subjetiva do agravante estão presentes nos autos:
i)

conduta
: a realização da cirurgia de colecistectomia e a colocação de um clipe na via biliar;
ii)
culpa
: a imprudência ou negligência ao realizar o procedimento cirúrgico;
iii)

nexo causal
: a relação direta entre a conduta médica e as complicações sofridas pela paciente, resultando em danos morais e estéticos; e o
iv)
dano
.

Diante da análise minuciosa dos autos, a responsabilidade do médico agravante deve ser mantida como
subjetiva
, com comprovação de culpa, nexo causal e dano.

e) Dos danos materiais

No presente caso, a autora demonstrou o prejuízo material no importe de R$ 1.971,95, conforme documentos de passagens (Id 1707821-Págs.36/43), os quais foram impugnados genericamente pelos recorrentes, relevando adequada a compensação material determinada na decisão agravada.

f) Dos danos morais e materiais

A indenização por danos morais, materiais e estéticos fixada em sentença baseou-se na comprovação dos prejuízos sofridos pela autora, incluindo o abalo à sua integridade física e psíquica decorrente das complicações cirúrgicas. A manutenção de um dreno abdominal por período prolongado, a realização de cirurgias adicionais e o impacto emocional comprovam a extensão dos danos causados, justificando a indenização concedida.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, foi observada a proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme alinhamento com precedentes judiciais, garantindo a justa reparação sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Vide trecho da decisão agravada, que analisou e arbitrou os danos morais:

(
...) No caso em análise, a autora foi submetida a uma cirurgia aparentemente simples para retirada da vesícula e sofreu um erro médico significativo: a clipagem da via biliar principal. Esse erro resultou em uma complicação grave que exigiu a permanência de um dreno no abdômen da paciente por um período extenso de cerca de seis meses, causando-lhe desconforto físico considerável, restrições nas atividades diárias e impacto psicológico. Além disso, o erro inicial exigiu que a paciente fosse submetida a outros três procedimentos cirúrgicos para corrigir os danos causados, prolongando seu sofrimento físico e mental.

A responsabilidade médica por danos morais nesse contexto deve ser estabelecida com base responsabilidade subjetiva do médico, devidamente reconhecida em tópico anterior com base na falha em aderir ao padrão de cuidado esperado, caracterizando negligência.

Nesse sentido, diante dos fatos apresentados, é razoável concluir que a paciente sofreu danos morais significativos devido ao erro cirúrgico que resultou em complicações graves e prolongadas. A lei brasileira suporta a reivindicação de compensação nesse cenário, considerando que o dano extrapola os riscos inerentes ao procedimento médico original e impactou significativamente a qualidade de vida e o bem-estar psicológico da paciente.

Assim, considerando o grave erro médico ocorrido durante uma cirurgia de retirada da vesícula, onde houve a clipagem indevida da via biliar principal, e as consequências diretas desse erro — a necessidade de manter um dreno abdominal por seis meses e a realização de três procedimentos cirúrgicos adicionais para correção do dano —, estabelece-se a necessidade de compensação por danos morais à paciente afetada.

O reconhecimento judicial desses danos morais reforça o dever dos profissionais e instituições médicas de garantir um alto padrão de cuidado, responsabilizando-os quando falhas evitáveis causam danos injustos aos pacientes.

No que concerne ao valor da indenização, melhor sorte socorre aos recorrentes, pois após análise criteriosa dos elementos apresentados e considerando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que o valor inicialmente fixado excede o necessário para compensar o dano sofrido pela paciente.

A indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar o dano sem resultar em enriquecimento sem causa, de modo que se revela adequado a redução do montante para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando os fatos apresentados e após uma análise cuidadosa da extensão do sofrimento e das perturbações na vida da paciente, a qual além de permanecer com o dreno por cerca de 6 meses, apenas teve seu problema clínico estabilizado após o quarto procedimento cirúrgico corretivo, ou seja, passou por quatro procedimentos cirúrgicos durante o lapso temporal de seis meses, sendo o último de grande porte, em virtude da negligência, imperícia e imprudência do atendimento aqui tratado. (...)

Quanto aos danos estéticos, restou consignado que:

(...) No caso em tela, a cicatriz extensa na barriga da paciente constitui uma alteração significativa de sua imagem, que ultrapassa os meros inconvenientes e se enquadra claramente como um dano estético devido ao seu caráter permanente e sua visibilidade.

Nesse sentido, a sentença do juízo de primeiro grau, que fixou a indenização por danos estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser reformada para a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a fim de se ajustar aos parâmetros da jurisprudência em casos similares.

Tal quantia leva em consideração tanto a natureza permanente do dano estético quanto seu impacto na qualidade de vida e na autoimagem da paciente, que à época dos fatos contava com 34 anos de idade. A indenização é justificada não apenas como um meio de compensação financeira pela perda estética e suas consequências psicológicas, mas também serve como um elemento dissuasivo para evitar negligências futuras similares por parte de profissionais médicos. (...)

Portanto, o voto deve ser pelo
desprovimento dos recursos
, confirmando a condenação solidária do médico e do hospital ao pagamento das indenizações fixadas na decisão monocrática agravada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de Apelação dos requeridos.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém-PA, data registrada em sistema.

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/12/2024